Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto n. 1012589-63.2019.8.11.0000
Recorrente: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 34563967):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – DEPÓSITO EM JUÍZO E EM DINHEIRO DO VALOR DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN – DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO DO DÉBITO – SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA – SÚMULA 112, DO STJ – LANÇAMENTOS FUTUROS E INCERTOS – NÃO APLICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constitui direito subjetivo do contribuinte discutir os débitos tributários que estão sendo cobrados, e o depósito em juízo, integral e em dinheiro, garante a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, inciso II, do CTN e a Súmula 112, do STJ.” (TJMT, RAI 1012589-63.2019.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 38256476 foram rejeitados, conforme acórdão id 59012520.
A parte Recorrente sustenta que houve violação ao art. 151, inc. II do CTN, ao argumento de que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito subjetivo ao depósito judicial e confirma a pretensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de operações futuras
Recurso tempestivo (id 62739500)
Contrarrazões (id 69270463).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF/Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, para suspender a exigibilidade do crédito tributário apontado na inicial, indeferindo, no entanto, a suspensão da exigibilidade da contribuição do FEHTAB, com relação às operações futuras, por serem incertas.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, portanto, a Súmula n.735 do STF, analogicamente.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR REVOGADA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.SÚMULA 735 DO STF. REVISÃO DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em regra, não cabe recurso especial contra decisão que aprecia pedido liminar, nos termos da Súmula 735/STF.
2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
3.Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).
4. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1556671/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR EM CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou não liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Precedentes.
2. A análise do recurso quanto à ausência dos requisitos da liminar de busca e apreensão também depende de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1298258/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)”
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV